Tribunal: TJMT
Processo: 0051203-41.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051203-41.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (APELADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), T S BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE DE MARCO - CPF: 778.160.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILTON CESAR RIEDI - CPF: 482.215.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JALMAR VARGAS - CPF: 545.476.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E O 4º. VOGAL, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1º. VOGAL, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 2ª. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (CONV.) - 4º. VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ÚNICA – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PARA DECLARAR PARCIALMENTE NULA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM QUE AUTORIZADO AO CONSELHO ADMINISTRATIVO A COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE REVERSÃO DE PERDAS REFERENTES À FASE OPERACIONAL DE COOPERATIVA – SENTENÇA FUNDADA NA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE POR FALTA DE MENÇÃO EXPRESSA DESSE PONTO NA ORDEM DO DIA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO E NA PRÉ-EXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR EM SENTIDO DIVERSO SOBRE ESSE ASPECTO – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES PELO NÃO PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS E CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – COBRANÇA REALIZADA CONFORME DETERMINAÇÃO ASSEMBLEAR – VALIDADE DA VOTAÇÃO E DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA – PREVIA PUBLICIDADE DO TEMA A SER TRATADO NA ASSEMBLEIA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo, no instrumento convocatório da assembleia, previsão expressa de que a assembleia deliberaria sobre a redistribuição e distribuição das sobras da cooperativa, é válido o resultado da votação que autorizou a cobrança dos cooperados, do valor decorrente da sobra pré-operacional da Cooperativa, o que, por uma consequência lógica e natural, também permitia a persecução dos valores, já que não foi possível realizar a compensação, porque a autora não produziu excesso a ser compensado. Portanto, sendo válida a votação realizada em assembleia, é válida, também, a inscrição restritiva, de modo que não há falar em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

VARGUARD DO BRASIL S/A ingressou com CATELAR INOMINADA, ajuizada em 2013, na vigência do CPC/73, em face de COOPERBIO – COOPERATIVA DE COMBUSTIVEL, GUILHERME MOGNON SCHEFFER, CARLOS ERNESTO AUGUSTIN, JALMAR VARGAS, ALEXANDRE DE MARCO, ERNESTO MARTELLI, CLOVIS ROBERTO CORTEZIA, ARILDO RIEDE e SERASA S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Como causa de pedir, afiançou que constatou a anotação negativa de seu CPF 01.672.342/0001 perante a SERASA com a descrição PENDÊNCIA REFIN, no valor de R$ 501.556,53, datado de 10/01/2013. Que não lhe foi endereçada a correspondência prévia. Que, malgrado a inscrição irregular, por outro ângulo, o crédito que deu origem ao ato é indevido, em face de varias irregularidades. Narra na inicial, fazendo suas razões, que tal crédito está calcado em documento firmado em razão de irregularidade de representação da COOPERBIO. Anota-se, por outro lado, cobrança irregular do débito objeto daquele registro negativo. Pretendeu em grau de liminar e no mesmo sentido quando da apreciação final da demanda, a retirada do nome do SERASA e proibição de novo registro junto a outros órgãos e, de igual forma, não promover qualquer cobrança judicial ou extrajudicial. (ID-62789457). Liminar deferida em 27/09/2013. (ID-62790990).

E, pelos mesmos argumentos, residiu o ingresso da ação principal em apenso, lançando esta tão somente em relação à COOPERBIO – COOPERATIVA DE COMBUSTIVEL e SERASA S/A.

Alcançando a fase de sentença, cautelar e feito principal, julgados simultaneamente num mesmo processo, extinguiu, sem julgamento do mérito em relação ao SERASA S/A, por pedido de desistência formulada pela autora, ora apelada. Custas processuais a cargo da requerente e, de igual forma, condenada esta ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

Em relação à ação principal que foi anotada como DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, a ação foi parcialmente julgada procedente. Declarou a sentença parcialmente nula a Assembléia Extraordinária da COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL realizada em 27/04/2012, exclusivamente no que se refere a item 5 da ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que registrou o seguinte: ‘Quinto Assunto – Outros Assuntos – Gastos Administrativos e Operacionais. Após análise e discussão do assunto, todos os cooperados presentes autorizaram o Conselho Administrativo a efetuar a cobrança de R$ 4.088 milhões referentes à reversão das perdas do 1º semestre do exercício de 2009, decorrente da fase operacional da Cooperativa, através da compensação das sobras. Caso o cooperado tenha saldo, o valor será parcelado em 12 (doze) vezes iguais, caso contrário, somente em quatro vezes’. (sic). Declarou serem indevidas as cobranças realizadas pela requerida COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL, em relação ao rateio das despesas/sobras pré-operacionais do exercício de 2009, realizadas em desfavor da parte autora VANGUARDA DO BRASIL S/A, que divergiram da forma deliberada na ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL realizada em 12/03/2010. Condenou, por ultimo, a COPERBIO ao pagamento de danos morais, estimados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), custos processuais e verba honorária de sucumbência, aferindo esta em 20% sobre o valor da condenação. Já em relação ao feito cautelar, todos, à exceção do SERASA que foi excluído da lide, em face de requerimento de desistência, condenados, de forma solidária, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes valorados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Confirmação na sentença da liminar deferida no inicio da lide. (ID-62789593). Valor da causa da cautelar R$ 10.000,00 em 16/09/2013; valor da causa da ação principal R$ 501.5565,53.

Embargos de declaração com efeitos infringentes pretendidos, mas, entretanto, rejeitados. (ID-62789597).

Do recurso da autora – Conforme se vê dos autos, discordando dos argumentos lançados pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida, manifesta-se a autora posicionamento recursal no sentido deste sodalício mato-grossense: (1)-Declarar nulos todos os atos societários e seus respectivos registros perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso realizado após o termino do mandato do Conselho Administrativo ocorrido em 24/08/2010 e, especial, os atos registrados após 05/09/2013 e até 04/02/2014, eis que a ação tem por objeto o reconhecimento da nulidade de todas as deliberações e declarações dos atos registrados após 24/08/2010 e até o dia 09/05/2013. (documentos de fls. 523/526).

(II)- Sejam declarados nulos todos os atos societários e seus respectivos registros feitos com a não observância das normas legais, em especial aqueles praticados através de: (I)-alterações estatutárias irregulares (art. 38 da Lei 5764/71 c/c art. 71 do Estatuto); (II)-convocações ilegítimas para a AGEs, AGOs, RCAs, promovidas por pessoa física destituída sem capacidade de representação junto à cooperativa (art. 38 e 47 da Lei 5.764/71 c/c29 e 42 do estatuto; (III)-instalação de diversas AGEs e AGOs sem observar o mínimo de 1 (uma) hora entre uma convocação ou outra convocação (art. 38 da Lei 5.764/71 c/c art. 31 do Estatuto). (IV) prorrogação ilegal do mandato dos membros do Conselho Administrativo para além dos 4 (quatro) anos previstos como prazo máximo para exercício dos mandatos (art. 47 da Lei 5.7674/71 c/c art. 42 do Estatuto. (V)-promover eleição irregular do Conselho de Administração, sem observar a legislação vigente e o Estatuto. (VI-promover cobrança por pessoa sem capacidade de representação da cooperativa, registrados após 05/09/2013 até o dia 05/09/2013.

(III)-Seja declarada a desconstituição do débito no valor de R$ 382.557,18 ou R$ 382.557,19, relativo a despesas administrativas apuradas no ano de 1012, no valor de R$ 3.605.950,04 ou R$ 3.605.950,00, eis que a Assembléia Geral que deliberou sobre tal fato foi convocada ilegalmente por pessoa física destituída de poderes para convocar a AGE (§ 2º, do art. 38 da Lei n.5764/71 c/c § 3º do art. 29 do Estatuto, eis que eleito em desobediência à lei e ao Estatuto. (art. 47 da Lei 5.764/71 c/c art. 42 do Estatuto.

(IV)-Seja condenada a requerida COOPERBIO em danos morais fixados em termos razoáveis, discordando da valoração feita pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida (R$ 5.000,00).

(VI)-Condenação da COOPERBIO no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

Do recurso da parte requerida - Compareceram os apelantes, fazendo suas razões de fato, de que, no que tange a assembléia realizada, não reside qualquer irregularidade e, neste aspecto, não reside qualquer possibilidade de estar maculada a Quinto Assunto – Outros Assuntos – Gastos Administrativos e Operacionais (transcrição acima) e, desta forma restou autorizado a cobrança do valor de R$ 4.088.000,00, resultando, desta forma, ausência de demonstração da nulidade do crédito que foi objeto do registro negativo junto ao SERASA. Desta forma, procedendo ao cálculo, detento a apelante 10.000 (dez mil) cotas, restou-lhe devido o pagamento de R$ 501.556,23 (quinhentos e um mil; quinhentos e cinqüenta e seis reais; vente e três centavos). (ID-62789598).

Friso que outro recurso, pertinente ao processo de n. 0014211-47.2014.8.11.0041, será julgado oportunamente porque no caso, dependente do que aqui será apreciado. Embora semelhantes não é conexo já que se trata de períodos diversos, ficando aqui o registro necessário. Não existe óbice jurídico a tal expediente aqui consignado.

Quanto o bastante. Determino a inclusão em pauta para julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Vislumbro, inicialmente, existentes os requisitos de admissibilidade recursal e, desta forma, conheço do recurso aviado. De igual forma, em que pesem os vários argumentos trazidos pelas partes, vista esta questão, dentro do limite recursal estabelecido pelo art. 1.013 do Código de Processo Civil, reside em saber que existe nulidade em relação a Assembléia Geral Extraordinária, realizada pela COOPERBIO (apelante), no dia 27 de abril de 2012, no qual, entre outros, foi discutido e votado os gastos operacionais daquela cooperativa, da qual a apelada é cooperada, onde restou deliberado o seguinte:

‘Quinto Assunto – Outros Assuntos – Gastos Administrativos e Operacionais. Após análise e discussão do assunto todos os cooperados presentes autorizaram o Conselho Administrativo a efetuar a cobrança no valor de R$ 4.088 milhões referente a reversão das perdas do 1º semestre do exercício de 2009, decorrente da fase operacional da Cooperativa, através de compensação de sobras’.

Frise-se, em sequência, que a apelante, detendo a apelada 10.000 cotas restou-lhe, por força da formalização daquela assembléia, devido o pagamento de R$ 501.556,23 (quinhentos e um mil; quinhentos e cinqüenta e seis reais; vente e três centavos), que foi alvo do registro negativo em comento. (ID-62789598).

Deve ser visto a rigor dos aspectos vertidos na demanda posta sob a ótica jurisdicional que a sentença, anotando que, em relação a Assembléia Geral Ordinária realizada em data de 14/03/2011, não existindo qualquer prejuízo quanto a composição do Conselho Fiscal Eleito, tampouco quanto as deliberações que foram submetidas naquela data, declarou improcedente a pretensão da apelada neste aspecto.

Desta forma, desnecessário se apresenta tecer quaisquer considerações em relação a esta, ante a inexistência de recurso por parte da autora, ressaltando ainda a competência recursal na analise das questões trazidas ao Tribunal, dentro da dicção do art. 1013, do Código de Processo Civil, argumento ora reprisado.

Por tais razões, o que deve ser visto, aspecto que foi considerado pelo juiz quando da elaboração da sentença recorrida é se, realmente, reside nulidade em relação ao Edital e na Ata de Julgamento pela Assembléia Geral Ordinária no dia 27/04/2012 quando a deliberação sobre a sobra pré-operacional do 1º semestre do exercício de 2009, onde consagrou a necessidade de, em face do débito apurado, no valor de R$ 4.088.000,00, ser este valor rateado entre os cooperados, cabendo à autora/apelada, na obrigação do pagamento de R$ 501.556,23 (quinhentos e um mil; quinhentos e cinqüenta e seis reais; vente e três centavos), que foi alvo do registro negativo em comento.

Antes de chegar a uma conclusão lógica e jurídica em relação aos aspectos recursais, impõe-se anotar, a rigor dos argumentos vertidos na sentença. Sustentou o magistrado de piso, em suas razões de decidir, que em relação a Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 27/04/2012, no que tange a apuração da aprovação do valor e, por consequência, atribuir a cota devida pela apelada, esta matéria não estava na ordem do dia.

Neste contexto e em face desta situação, anotou como inválida a proposição do presidente quando registrou o seguinte posicionamento.

‘(...) Em seguida o Presidente propôs à assembléia que o valor de R$ 4.088.581,00 (quatro milhões; oitenta e oito mil; quinhentos e oitenta e um reais), resultado negativo do período pré-operacional (investido no primeiro semestre) seja escriturado no ativo não circulante e que este valor seja compensado com resultados operacionais anuais (sobras), sendo o percentual devido pela AGO em cada ano, colocado em votação, foi aprovado pela assembléia’. (sic)

Registre-se, em sequência que, conforme bem traduzido na sentença, em relação a Assembléia Geral Extraordinária aprazada para o dia 27/04/2012, assim restou registrada a pauta, para conhecimento dos cooperados aptos a votarem: (1)- Eleição e Posse do Conselho Fiscal; (II)- Alteração do Estatuto Social (artigo 14); (III)- Redistribuir a Distribuição das Sobras; (IV)-Admissão, Demissão e Transferências de cotas aos Cooperados; e (V)- Assuntos Gerais. (ID-62789593, fls. 689).

Por tal aspecto, entendeu o magistrado que subscreveu a sentença recorrida, ao anotar esta questão, no item (V) Assuntos Gerais, está em desacordo com o princípio da publicidade principalmente por se tratar de atos de interesse financeiros dos cooperados.

Estou em consonância com o entendimento do magistrado em suas razões. A assembléia para que seja realizada dentro de sua legalidade, necessariamente deverá ser precedida de um documento formalizando a convocação de todos os cooperados, cuja elaboração deve ser feita pelo presidente em exercício. Desta forma, num conceito básico, temos que o edital de convocação é o documento elaborado por meio do qual, no caso em apreço, os cooperados ficam cientes da assembléia que, a tempo, forma, modo deverá ser realizada, bem como quais os assuntos que serão tratados, discutidos, aprovados ou não.

Portanto, defeso se apresenta a cooperativa deliberar em assembléia tema que não conste do edital de convocação, sob pena de não se garantir a adequada e necessária informação aos cooperados acerca do que será discutido na respectiva reunião, sobretudo quando o assunto seja para discussão de assuntos financeiros que poderão ocasionar encargos a estes, como é o caso em apreciação.

Na maneira deliberada de ser colocado assuntos gerais, como se possível os cooperados serem tomados de surpresa, como é a situação que deu ensejo na aprovação daquele valor e, consequentemente, cobrança à apelada, em que pesem os argumentos recursais, deve ser visto, sob minha ótica de interpretação ao caso concreto, que se trata de um ato não abraçado pela lei e, por consequência, o que é feito contra a lei é tido como não feito, como inexistente. Isto porque, da forma feita (assuntos gerais) ofendeu os direitos dos cooperados especialmente porque não foram informados com clareza, objetividade sobre a pauta que foi deliberada. E, justamente, ao meu viso, a discriminação dos assuntos que serão tratados na assembléia, seja ela ordinária ou extraordinária, tem por finalidade advertir expressamente os cooperados a respeito dos temas que serão objeto de deliberação, devendo, portanto, ater-se à ordem do dia, o que, por minha ótica jurídica, não restou obedecido.

(mudando o que deve ser mudado), a respeito do assunto, estes são recentes pronunciamentos jurisprudenciais:

‘CONDOMÍNIO EDIFÍCIO - ASSEMBLÉIA GERAL DELIBERAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA DA COTA CONDOMINIAL IRREGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO EDITAL OMISSO QUANTO A ESSA MATÉRIA, QUE FOI VOTADA SOB O TÍTULO “ASSUNTOS GERAIS” IRREGULARIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.

Pelo que se verifica da ata reproduzida às fls. 92/93, a questão atinente à mudança da forma de cobrança da cota condominial foi votada sob o título “Assuntos Gerais” e aprovada pela maioria dos presentes. Sucede, porém, que houve manifesto vício de convocação. Afinal, o respectivo edital não fez referência expressa a essa matéria, aludindo apenas à i) prestação de contas referente ao ano de 2009, ii) eleição do síndico, subsíndico e conselhos para o biênio 2010-2011, iii) reajuste da taxa de condomínio para 2010 e ajuda de custo, iv) laudo técnico ambiental, em notificação da PMV, v) estação de recalque (esgoto) interligação com o condomínio Mont’Alcino e vi) assuntos gerais (fls. 92).CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento ao recurso. (TJ-SP – APL: 00055216720108260650 SP 0005521-67.2010.8.26.0650, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 28/05/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2014)’.

‘APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PETIÇÃO. ADITAMENTO DO APELO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO. QUÓRUM QUALIFICADO DESRESPEITADO. MATÉRIA DE PAUTA EXTRAPOLADA. DECISÃO ASSEMBLEAR IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a nulidade das taxas condominiais cobradas pelo condomínio (apelado). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. A preclusão consumativa extingue a faculdade de se praticar um determinado ato processual, impedindo sua repetição ou complementação (art. 342 do CPC). Nesses termos, não se mostra cabível a complementação das razões recursais ainda que se encontre dentro do prazo legal. 3. Em regra, a deliberação da assembléia condominial é soberana e tem força cogente, de sorte que obriga a todos os condôminos e somente é passível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria assembléia ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade. 4. Defeso ao condomínio deliberar em assembléia tema não constante da pauta do edital de convocação, sob pena de não se garantir a adequada informação aos condôminos acerca do que será discutido na respectiva reunião, sobretudo quando se pretender alterar a convenção de condomínio. 5. Exige-se para a modificação de convenção de condomínio a aprovação por 2/3 dos votos dos condôminos. Não respeitado o quórum especial, mostra-se irregular a decisão assemblear que alterou a forma de rateio das despesas condominiais e dividiu a gestão do condomínio em residencial e comercial, afinal o reportado instrumento prevê que os gastos serão divididos entre os condôminos na proporção de suas respectivas frações ideais numa única administração (cláusula 19ª, § 3º). 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-DF 20160710077568 DF 0007482-50.2016.8.07.0007, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/09/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2017 . Pág.: 301/312)’.

‘CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ÁREA UTILIZADA POR CONDÔMINO COMO DEPÓSITO DE BENS PESSOAIS. RESSARCIMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE ACORDO EM QUE O CONDÔMINO TERIA SE OBRIGADO AO PAGAMENTO DO CUSTO PERICIAL. ACORDO NÃO COMPROVADO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA MATÉRIA A SER DELIBERADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Evidenciado que a perícia técnica foi contratada pelo condomínio para dirimir questão de interesse e proveito geral do condomínio em virtude de dois sinistros que já haviam ocorrido na área periciada, e considerando que o condomínio/ apelante não logrou demonstrar a existência de acordo celebrado entre as partes pelo qual o condômino/apelado teria se comprometido a arcar com os custos da perícia, não há como responsabilizar o apelado ao pagamento de tais despesas. 2 – O e-mail enviado pelo condomínio não comprova que a perícia contratada tinha por objetivo a verificação da propriedade das áreas periciadas, nem que o apelado concordou em pagar as despesas da perícia caso detectado que o local pertencia ao condomínio, de modo que não há como compeli-lo a custear a perícia somente a partir de tal documento. 3 – O edital de convocação é o instrumento legal que dá publicidade ao ato condominial, sendo certo que as matérias a serem discutidas e deliberadas na assembléia devem estar obrigatoriamente nele descritas. 4 – Não pode o síndico se valer do item “assuntos gerais” para aprovar outras pautas relevantes que não constavam do instrumento convocatório sob pena de nulidade da deliberação. 5 – Na hipótese, a imputação de débito a condômino não poderia ser deliberada em sede de assuntos gerais, dada a relevância e interesse da matéria para o condomínio, bem como para o condômino envolvido. 6 – Em se tratando de causa em que não houve condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz com fundamento no artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil de 1973, podendo ele estabelecer um valor fixo, já que não está adstrito aos percentuais mínimo e máximo sobre o valor da condenação previstos no parágrafo 3º do mesmo artigo ou ao valor dado à causa. 7 – Mantém-se o valor dos honorários advocatícios quando fixados consoante o normativo legal pertinente e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20150111021053 0030039-83.2015.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 10/05/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2017 . Pág.: 845/853).

De outro lado, mesmo se fosse dar validade ao ato jurídico pertinente, acatando que sob a rubrica ‘ASSUNTOS GERAIS’ constantes do EDITAL, mesmo assim, ao ser encaminhado cobrança daquele valor apurado de R$ 501.556,23 (quinhentos e um mil; quinhentos e cinqüenta e seis reais; vente e três centavos), que foi alvo do registro negativo em comento, a determinação constante da Ata da Assembléia Geral foi incisiva – ‘seja escriturado no ativo circulante e que este valor seja compensado com resultado operacionais anuais (sobras), sendo o percentual definido pela em cada ano, colocado em votação foi aprovado em assembléia.’ (sic)

E, conforme o deliberado:

‘Quinto Assunto – Outros Assuntos – Gastos Administrativos Operacionais. Após análise e discussão do assunto todos os cooperados presentes autorizaram o Conselho Administrativo a efetuar a cobrança do valor de R$ 4.088 milhões, decorrentes da fase operacional da Cooperativa referentes à reversão das perdas do 1º semestre do exercício de 2009, decorrente da fase operacional da Cooperativa, através da compensação de sobras. Caso o cooperado tenha saldo, o valor será parcelado em 12 (doze) vezes iguais, caso contrário, somente quatro vezes iguais’ (sic) – vide sentença ID-627890593 - fls. 688).

Por tais aspectos, quer em relação a nulidade do edital por estar em desaviso com o princípio da publicidade de todos os atos que seriam discutidos, votados naquela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012, quer em relação que, a forma utilizada não foi a determinada na aludida assembléia, como, de resto, tratado linhas acima, correta a decisão de piso, que fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu como indevidas aquelas cobranças.

Contudo, se os débitos existem, isto não significa a declaração de sua inexigibilidade como bem pontuou o magistrado que subscreveu a sentença recorrida:

‘Com efeito, não há do que se falar em desconstituição do débito, porém, inegável a declaração de nulidade parcial da ordem do dia deliberada na AGE de 27/04/2012 no que atine ao item 5 no ponto que deliberou especificamente sobre a cobrança pré-operacionais do exercício de 2009’. (sic).

No que tange ao pedido de desconstituição do débito no valor de R$ 501.556,53 (quinhentos e um mil; quinhentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e três centavos), como consta do item 3, do pedido constante da inicial, feito principal, deve ser visto que, em verdade, o pedido formulado pela autora VANGUARD DO BRASIL S/A, ora apelada, em verdade, não foi reconhecido.

Isto porque, neste aspecto, a sentença apenas reconheceu como INDEVIDAS AS COBRANÇAS da forma feita porém mantendo hígido o valor a ser discutido o implemento em outra situação, não havendo como residir posicionamento recursal a respeito. No caso, somente a VANGUARD DO BRASIL S/A poderia insurgir com relação a esta situação tratada na sentença.

Dos Danos Morais – Discorda a apelante, no que tange a condenação da mesma em danos morais, tendo o magistrado dosado o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora e correção monetária, como registrado na sentença recorrida.

Entendo que, no caso em apreço, o ato praticado pela recorrente está eivado de lesão de ordem moral à empresa recorrida.

Isto porque, em primeiro aspecto, como bem consta da sentença, o magistrado sentenciante não excluiu o débito existente e sim e tão somente, nos termos da fundamentação constante do primeiro tópico, anotou que a forma, quer pela nulidade da forma da cobrança.

Outro aspecto que não pode ser olvidado é que a apelada, agraciada com o valor da condenação, não é uma pessoa física onde este é presumido. (dano in re ipsa). Deparamos, no caso, que a apelada VANGUARDA DO BRASIL S/A, é uma pessoa jurídica de direito privado e, neste aspecto, para existência, indispensável a demonstração que os fatos objetivos e determinantes, não presumidos, o que, analisando os autos, está ostentando tais requisitos indispensáveis.

Como se sabe, a pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva, caracterizada pela violação da dignidade, pelo decoro, pela auto-estima, pela lesão física, é titular da honra objetiva e, de acordo com a sumula 227 do STJ, pode sofrer dano moral, entretanto, é necessário que comprove efetiva lesão do seu nome, de sua reputação como empresa, de sua credibilidade perante a coletividade ou sua imagem.

E, conquanto existente o débito, a forma da cobrança, isto é, com a coação de ter sido lançado o seu nome no SERASA foi equivocada, quer porque apoiada em Assembléia, se tratou de questão que não estava prevista na ordem do dia (como já fundamentado no primeiro tópico) e, por outro lado, mesmo dando como correta aquela decisão assemblear não era caso de cobrança e sim compensação. Portanto, o registro do nome da empresa junto ao SERASA se apresentou de forma irregular.

E, ainda compulsando os autos, não se aplica no caso a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça eis que o registro negativo se deu em data 10/01/2013, no valor de R$ 501.556,53, feita pela COOPERBIO e, até então o nome da empresa apelada não continha qualquer registro desabonador de sua idoneidade.

A título de exemplo, no campo doutrinário pode-se mencionar Alexandre Ferreira de Assumpção ALVES, que afirma:

‘A pessoa jurídica pode sofrer o dano moral por ter seu nome e sua imagem desacreditados. (...) O dano moral, reitera-se, atinge a pessoa jurídica em sua imagem ou 'honra externa', como se referem alguns autores, e não em seus sentimentos ou auto-estima, elementos próprios da honra subjetiva. (...) Efetivamente, sustenta-se que a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de dano moral. Por exemplo, uma entidade filantrópica que venha a ser difamada com notícia de que seus dirigentes enriqueceram ilicitamente. Embora a calúnia seja atribuída às pessoas físicas, a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral por ter seu nome e sua imagem desacreditados; contribuições espontâneas podem diminuir ou cessar, acarretando também a lesão patrimonial. (A pessoa jurídica e os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 120-123)’.

O colendo STJ a respeito do tema já consolidou este entendimento.

‘CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL. I - A honra objetiva da pessoa jurídica pode ser ofendida pelo protesto indevido de título cambial. Cabível a ação de indenização, por dano moral, sofrido por pessoa jurídica, visto que a proteção dos atributos morais da personalidade não está reservada somente às pessoas físicas (REsp nº 60.033-2-MG-DJ de 27.11.95). II- Recurso conhecido e provido)’.

‘Civil e processual civil. Recurso especial. Omissão. Inexistência. Danos morais. Não renovação do cheque especial. Ausência de prova. Protesto indevido. Negativação. Pessoa jurídica. Dano in re ipsa. Presunção. Desnecessidade de prova. Quantum indenizatório. Exagero. Afastamento de um dos motivos de sua fixação. Redução. - Para o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de forma indevida gerou presunção de dano moral, o que tornou desnecessária a análise dos pontos questionados em embargos declaratórios; - A não renovação do contrato de cheque especial não pode ser imputada ao protesto indevido promovido pela recorrente. Fato não comprovado nos autos; - Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; - Os valores arbitrados a título de danos morais somente comportam modificação pelo STJ quando fixados de modo irrisório ou exagerado; - Na espécie, o valor mostra-se exagerado, em especial pelo afastamento da indenização pela não renovação do contrato de cheque especial. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (Resp 1059663/MS, Terceira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008)’.

Por tais aspectos, não há como alforriar a apelante na composição de danos morais em face do seu cooperado.

E, agindo com seu costumeiro acerto em relação a ambos os feitos, a pretensão recursal naufraga.

Conclusão – Forte nos argumentos acima, conheço do recurso mas lhe nego provimento.

Não reside como majorar os honorários advocatícios em face do desprovimento recursal vez que estes já foram dosados pelo magistrado em grau máximo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL (cf. Id. nº 61940552 e 61940553) e por VANGUARDA DO BRASIL S.A. (cf. Id. nº 61940555 a 61940557) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos das ações “
Cautelar Preparatória Inominada
”

(Proc. nº 0039754-86.2013.8.11.0041 – Código 834406), e “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0051203-41.2013.8.11.0041 – Código 847740), ambas ajuizadas pela Vanguarda do Brasil contra a Cooperbio e outros, julgou parcialmente procedente o pedido principal para declarar parcialmente nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2012, “
exclusivamente no que se refere à deliberação do item 5
”, em que os cooperados “
autorizaram o Conselho Administrativo a efetuar a cobrança do valor de R$4,088 milhões referentes à reversão das perdas do 1º semestre do exercício de 2009, decorrente da fase operacional da Cooperativa, através da compensação de sobras
”, por entender, primeiro, que houve violação ao “
direito da cooperada Autora em ser comunicada via edital dessa ordem do dia
”, já que a deliberação “
foi incluída no item 5
”, sob rubrica de “
Outros Assuntos
”, e, portanto, “
em desacordo com o princípio da publicidade, principalmente daqueles atos de interesse financeiro dos cooperados
”, e, depois, por admitir que a forma de cobrança e de pagamento desse montante já havia sido objeto de deliberação na Assembleia Geral Ordinária do dia 12/03/2010, onde se definiu que “
o valor apurado após o rateio proporcional deveria ser escriturado no ativo não circulante e compensado anualmente em percentual a ser definido em AGO
”, sendo, pois, indevida a deliberação, em AGE, sobre forma inovadora de pagamento dessas quantias.

Segundo o MM. Juiz, “
ainda que exista o débito atribuível à
(Vanguarda do Brasil)
, uma vez definido em AGO a forma de cobrança desse valor, é invalida nova deliberação que altere a forma de cobrança, sem que tenha havido formalmente a desconstituição da primeira decisão soberanamente aprovada em AGO de 12/03/2010, sob pena de violar garantia constitucional intransponível, a segurança jurídica do ato jurídico perfeito
”.

Assim, a r. sentença declarou “
indevidas as cobranças realizadas
(pela Cooperbio em desfavor da Vanguarda do Brasil)
em relação ao rateio das despesas/sobras pré-operacionais do exercício de 2009
(...)
que divergiram da forma deliberada na Ata da Assembleia Geral Ordinária da Cooperbio
(...)
realizada em 12/03/2010
”, julgou procedente o pedido cautelar para confirmar a decisão liminar que ordenara a baixa da negativação feita em desfavor da Vanguarda do Brasil, condenou a Cooperbio ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição dos dados da Vanguarda do Brasil nos cadastros de proteção ao crédito, e, por fim, condenou os réus, entre elas a Cooperbio, aos ônus sucumbenciais em ambas as demandas, fixando, honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação na ação principal e em 20% sobre o valor atualizado da causa na ação cautelar (cf. Id. nº 61940541 a 61940544).

Nas razões recursais, a
Cooperbio discorre sobre a “
regularidade da deliberação na Assembleia Geral Extraordinária de 27/04/2021
” frisando que “
o Estatuto Social
(...)
prevê a forma do rateio das despesas gerais proporcionalmente ao número de cotas detidos por cada associado
” e explicando que, como “
a forma de compensação aprovada na AGO de 12/03/2010 estava em descompasso com
(essa)
regra
(...),
foi autorizada pela AGE realizada em 27/04/2012 a cobrança no valor de R$ 4,088 milhões de despesas pré-operacionais (antes contabilizadas como perdas operacionais do 1° semestre de 2009), para serem contabilizadas como despesas gerais e rateadas na proporção das cotas detidas por cada cooperado
”, tudo “
com a finalidade de adequar o critério de rateio ao Estatuto Social da cooperativa
” (cf. Id. nº 61940552 - Pág. 6/7).

Pois bem. Na Sessão de Julgamento do dia 10/11/2021, o i. Relator votou pelo desprovimento do apelo da Cooperativa/ré por entender, em suma, ser correta a conclusão da r. sentença acerca da irregularidade da cobrança de valores da Vanguarda do Brasil e, consequentemente, da natureza indevida da inscrição restritiva de crédito feita em seu desfavor, já que a cobrança foi feita nos moldes deliberados na Assembleia Geral Extraordinária do dia 27/04/2012, cujo edital de convocação não atendera “
o princípio da publicidade de todos os atos que seriam discutidos e votados
”.

Ocorre que, de acordo com o item II do Edital de Convocação, referido conclave foi realizado também para fins de “
alteração do Estatuto Social (artigo 14)
”, e, à unanimidade (cf. Id. nº 61940453 - Pág. 2), foi aprovada a modificação para que referido artigo dispusesse o seguinte:

“Art. 14. As despesas gerais da Cooperativa, assim entendidas como aquelas não oriundas diretamente do processo produtivo de biodiesel e da comercialização deste e de seus derivados e subprodutos, serão rateadas por todos os associados, proporcionalmente ao número de cotas detidas por cada um na sociedade, independentemente de terem ou não usufruído dos serviços prestados pela Cooperativa.

Parágrafo único: Neste caso as despesas gerais:

I – Serão previamente definidas pelo Conselho de Administração e levantadas separadamente;

II — Serão deduzidas das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados nos balanços dos exercícios, para efeito de apuração das sobras ou prejuízos a serem rateados entre os associados, na proporção dos serviços que estes tenham usufruído durante o ano”.

E, de fato, sendo aprovada alteração do Estatuto Social para que todos os gastos não diretamente relacionados ao processo produtivo e à comercialização do biodiesel e derivados fossem computados como “
despesas gerais
” a serem “
rateadas por todos os associados, proporcionalmente ao número de cotas detidas por cada um na sociedade
”, não se pode reputar ilegal/irregular a cobrança dos valores proporcionais, referentes às perdas durante a fase pré-operacional da Cooperativa.

Em outras palavras, o fato de a forma de parcelamento (12 vezes se houver sobras e quatro vezes em caso contrário) ter sido estipulada em deliberação sob a rubrica de “
Outros Assuntos
” e possivelmente não atender o princípio da publicidade não projeta efeitos sobre o caráter regular da cobrança feita em estrita consonância com o Estatuto Social.

Ademais, ainda que assim não fosse e ainda que prevalecesse o decidido na AGO do dia
12/03/2010, inafastável a conclusão de que a deliberação de que “
o valor do resultado negativo do período pré-operacional
” seria “
compensado com os resultados operacionais anuais (sobras), sendo o percentual definido pela AGO em cada ano
” tem, como
consequência lógica e natural, a autorização de persecução de valores pela Cooperativa caso não houvesse compensação, e, no caso, como a Vanguarda do Brasil não produziu excesso de modo a compensar, não se afigura ilegal ou irregular a cobrança subjacente à negativação.

Assim, sendo válidas a cobrança e a inscrição restritiva de crédito a ela relacionada, não há falar em ato ilícito gerador de dano moral indenizável, daí porque peço vênia ao i. Relator para dele divergir e dar provimento ao apelo da Cooperativa/ré para reformar a sentença e excluir a condenação indenizatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a divergência instaurada.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021:

O RELATOR CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO, O 1º VOGAL – DES. JOÃO FERREIRA FILHO CONHECEU E PROVEU. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. O 1º. E A 2ª. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO E NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, RESPECTIVAMENTE) DERAM PROVIMENTO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, E NECESSÁRIO A AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM COM MAIS DOIS MAGISTRADOS, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC. COMPORÃO A TURMA JULGADORA OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA E SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO MAIA MACEDO, OAB MT 20000-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

O que se discute neste recurso, não é se o valor é devido ou não, ou a forma de pagamento, mas a validade da assembleia nos termos em que foi feita a convocação e o que foi deliberado, se está claramente exposta no edital do que seria essa assembleia e o que foi realizado.

A meu ver existe o elemento surpresa, implantado durante a ocorrência da assembleia, mas que não poderia em face do princípio da transparência e da boa-fé, e não me parece que foi isso que aconteceu, e não foi uma matéria que se originou nessa assembleia, é algo que já se sabia anteriormente por quem a presidiu e organizou. Não sei se por equívoco ou por má-fé, deixou de constar no Edital.

Portanto, mantenho exigida a sentença e acompanho o voto do relator.

É como voto.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. JOÃO FERREIRA FILHO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022